Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-06.2018.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-06.2018.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO/DESEMPENHO. MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. 1.
Direito da autora, ora apelada (servidora efetiva ocupando cargo de professora), ao recebimento de Gratificação por Aprimoramento e Desempenho, em razão da conclusão do curso de Docência do Ensino Superior e Gestão Educacional. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000006-06.2018.8.05.0233
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SAO FELIPE
e como apelada
ROSANE DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .